Tribunal: TJBA
Processo: 8006407-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006407-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DE JESUS Advogado(s): ORLEDE MACEDO SOARES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. PLAUSIVIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL À ÉPOCA DO ACIDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo a quo que indeferiu pedido de tutela de urgência para concessão de auxílio-acidente. A Agravante alegou que, na condição de segurado especial, sofreu acidente de trabalho em 08/03/2023, resultando em sequelas permanentes. Contudo, o benefício foi negado administrativamente sob o fundamento de inexistência da condição de segurado no momento do acidente. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais para concessão liminar do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando ao pagamento do auxílio-acidente, com base na alegada condição de segurado especial do Agravante à época do acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado à época do acidente; (ii) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (iii) redução permanente da capacidade para o trabalho; e (iv) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 4 - A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica no presente caso. 5 - O Agravante não demonstrou documentalmente a condição de segurado especial no momento do acidente. A Autodeclaração de Segurado Especial apresentada é posterior à data do acidente (28/04/2023), o qual ocorreu em 08/03/2023, e a planilha de contribuições aponta início somente em março de 2023, revelando ausência de cobertura anterior ao evento. 6 - A negativa do INSS, constante do protocolo de requerimento nº 1680137576, baseou-se na inexistência de vínculo com o RGPS à época do acidente, informação que não foi infirmada por prova idônea nos autos. 7 - Jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de comprovação da qualidade de segurado no momento do acidente impede a concessão do auxílio-acidente, mesmo em sede liminar, diante da ausência de verossimilhança das alegações. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessão do auxílio-acidente exige comprovação da qualidade de segurado no momento do acidente, sendo indeferível o pedido liminar na ausência desse requisito. 2 - A autodeclaração posterior ao evento lesivo, desacompanhada de outros documentos probatórios, não é suficiente para demonstrar a condição de segurado especial à época do acidente. 3 - A tutela de urgência depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 8.213/1991, art. 86; Decreto 3.048/1999, art. 9º, VII; Lei 8.212/1991, art. 12, §1º. Jurisprudência relevante citada: - TRF-4, AC 5013519-46.2021.4.04.9999, Rel. Des. Eliana Paggiarin Marinho, j. 17.02.2023; - TRF-4, AC 0014462-27.2016.4.04.9999, Rel. Des. Celso Kipper, j. 14.09.2017; - TRF-1, AGREXT 1000828-14.2019.4.01.3503, Rel. Juiz Paulo Ernane Moreira Barros, j. 23.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006407-94.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante EDSON PEREIRA DE JESUS e como Agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA